Tribunal: TJPA
Processo: 0000661-20.2017.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000661-20.2017.8.14.0130

APELANTE: ANTONIO MARCOS DA SILVA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO SIMPLES. ART. 157,
CAPUT,
DO CP/40. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DE REGIME INICIAL DE PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PENA FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 719 DO STF. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese o
quantum
de pena remanescente, após a detração realizada pelo juízo
a quo
(03 – três anos, 06 – seis meses e 15 – quinze dias de reclusão)
,
o magistrado manteve como regime inicial de cumprimento de pena o semi-aberto, considerando a negativação de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime) o que justifica a imposição de regime mais severo, diante da maior reprovabilidade da conduta, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” e §3º do CP/40 e súmula nº 719 do STF.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação criminal, nos termos do voto do relator.

22ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada nos dezessete aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANTÔNIO MARCOS DA SILVA SILVA
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da Vara Única de Ulianópolis/PA, em 13.11.2017 (Num. 12057824 - Pág. 15/ Num. 12057825 - Pág. 5), nos autos da Ação Penal nº 0000661-20.2017.8.14.0130 (migrado ao sistema PJE), nos autos da Ação Penal nº 0000661-20.2017.8.14.0130 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semi-aberto, e 17 (dezessete) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157,
caput,
do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 12057825 - Pág. 7/11), a defesa impugna somente o mérito da sentença, no que diz respeito ao regime de cumprimento inicial da pena, pois entende que o regime adequado seria o aberto e não o semi-aberto, uma vez que após a detração penal, remanesceu apenas a pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o
Num
. 12057825 - Pág. 15/Num. 12057826 - Pág. 3, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 24.08.2021 (Num. 12057827 - Pág. 4).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, conforme parecer de Num. 14043460.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Mérito Recursal

- Do regime inicial de cumprimento de pena

A defesa impugna somente o regime inicial de cumprimento de pena, pois entende que o magistrado de origem fixou regime desproporcional à pena aplicada ao acusado, uma vez que o regime adequado seria o aberto, eis que a pena foi fixada em apenas 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, diante da detração penal.

Sobre o tema, dispõe o art. 33 do CP/40:

Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[...]

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 4
o
O condenado por crime contra a administração pública terá a progressão de regime do cumprimento da pena condicionada à reparação do dano que causou, ou à devolução do produto do ilícito praticado, com os acréscimos legais.
(Incluído pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

(Grifei)

Diante da extensa celeuma quanto à possibilidade de fixação de regime mais gravoso que aquele previsto no art. 33, §2º do CP/40, acima transcrito, o Supremo Tribunal Federal pacificou a questão por meio de suas súmulas nº 718 e 719, as quais enunciam:

Súmula nº 718
: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula nº 719
: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Como se vê, é possível a fixação de regime semi-aberto mesmo a penas inferiores a quatro anos, porém não de modo aleatório, nem mesmo com base na gravidade abstrata do crime, mas sim diante de fundamentação idônea, com base em elementos concretos dos autos. E, por fundamentação idônea, não se há de entender longas digressões, mas sim justificativas plausíveis a tanto, diante da maior reprovabilidade da conduta do acusado.

Em sede de dosimetria penal e fixação de regime, o juízo
a quo
assim consignou na sentença (Num. 12057824 - Pág. 15/ Num. 12057825 - Pág. 5):

Na primeira fase da dosimetria da pena, passo à análise das circunstâncias previstas no artigo 59 do CP:
1) Culpabilidade: leia-se: menor ou maior grau de reprovabilidade da conduta. É circunstância judicial desfavorável ao acusado, na medida em que ele usou uma arma de fogo para subtrair coisa alheia móvel, apesar de desmuniciada, o acusado merece uma reprimenda mais forte na fixaço da pena base
;
2) Antecedentes: no há nos autos elementos suficientes para a valoraço de tal circunstância judicial.; 3) Conduta social: no há o que se valorar 4) Personalidade do agente: no há o que valorar; 5) Motivo do crime no há o que se valorar; 6)
Circunstâncias do crime: o acusado fez

três vítimas para poder subtrair coisa alheia, ameaçando-as com uma arma de fogo em toda duraço do ato delituoso, configurando à aço maior gravidade, merecendo maior reprimenda
; 7) Consequências do crime: so desconhecidas; 8) comportamento da vítima: no há o que se valorar.

Para o delito de roubo simples, diante de duas circunstâncias desfavoráveis, é que fixo a pena base em 05 (cinco) anos, e 06 (seis) meses de recluso. Pena base fixada através do resultado da diviso do intervalo da pena em abstrato por oito, número de circunstâncias judicias previstas no art. 59, do Código Penal, multiplicando o resultado da diviso pelo número de circunstâncias desfavorável.

No que tange à segunda fase da dosimetria legal, concorrem a atenuante prevista no art. 65, I, 1ª parte, do CP, com a circunstância agravante prevista no art. 61, II, “a”, do CP, em observância ao art. 67 do Código Penal, verifico que àquela prepondera sobre esta, razo pela qual atenuo de 1/12 a pena-base, passando a dosá-la em 05 (cinco) anos e 15 (quinze) dias de recluso.

No tocante a atenuante da confisso, prevista no
art. 65, “d”, do CP
, atenuo de 1/6 e fixo a pena intermediária em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de recluso.

Na última das fases de dosimetria da pena, ausentes causas de diminuiço e aumento de pena, fica o réu condenado ao cumprimento da pena acima dosada em 04 (quatro) anos, 01 (um) mês, 15 (quinze) dias de recluso e 17 (dezessete) dias-multa, sendo que cada uma equivale a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60 do CP, por no concorrerem elementos que permitam avaliar a real situaço econômica do acusado.

Considerando o disposto no artigo 33, §2º, alínea c e §3º todos do Código Penal, bem como levando-se em conta o tempo em que o réu ficou preso provisoriamente, 07 (sete) meses, fica o réu, em definitivo, condenado ao cumprimento da pena em 03 (três) anos, 06 (seis) meses, 15 (quinze) dias de recluso e 17 (dezessete) dias-multa, deverá o réu iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, em razo das circunstâncias desfavoráveis, art. 59, III, do CP.

(Grifei)

Entendo que as duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente (culpabilidade e circunstâncias do crime) receberam a correta fundamentação, estando correta a exasperação da pena-base diante da maior reprovabilidade da conduta do acusado, que ameaçou simultaneamente três vítimas, dentre as quais um menor de 15 (quinze) anos, xingando-as e ofendendo-as, imprimindo maior tensão e temor ao ato, por si só já grave, assim como fazendo uso de arma de fogo (o que não foi usado como majorante por força da ausência de munição no revólver, porém não pode ser desconsiderado quando da avaliação da culpabilidade do agente).

Ora, a mim, parece um contrassenso admitir-se a condenação de um sujeito por crime autônomo quando encontrado na posse de arma de fogo desmuniciada (art. 14 da Lei nº 10.826/03) e desconsiderar tal fato quando da dosimetria do crime de roubo, pois flagrante a maior reprovabilidade da conduta, ainda que não apta a justificar a aplicação do art. 157, §2º, inciso I do CP/40 (atual art. 157, §2º-A do CP/40). Assim, como forma de manter a integridade do Direito, julgando de forma coerente, entendo que a exasperação da pena-base se justificou diante da gravidade em concreto do delito.

Quanto à fixação do regime inicial de cumprimento de pena, embora de modo muito suscinto, o juízo
a quo
deixou claro que fixou o regime semi-aberto por força da valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP/40, nos termos do art. 33, §3º do mesmo diploma legal, acima referido (
§ 3º
- A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código”.
), bem como com respaldo na súmula nº 719 do STF. Portanto, fica evidente que o critério quantitativo da pena não é o único utilizável na fixação do regime, devendo também ser avaliada a gravidade da conduta.

Confirmando o que se tem dito, já decidiu a jurisprudência pátria:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, bem como a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). Ademais, na esteira da jurisprudência desta Corte, admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que aquele que permite a pena aplicada, quando apontados elementos fáticos demonstrativos da gravidade concreta do delito.2. No caso, o Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte Superior, uma vez que fixou o regime semiaberto com base em fundamentação idônea - existência de circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) -, apta a justificar o recrudescimento do regime prisional .
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 766.032/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

----------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGA (130 KG DE MACONHA). CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. CONDUTA INDIVIDUALIZADA DA PACIENTE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTO IDÔNEO.
WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 802.318/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

------------------------------------------------------------

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO. OFENSA À SÚMULA 443/STJ NÃO CARACTERIZADA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESABONADORA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Para fins do art. 59 do Código Penal, as circunstâncias do crime devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o fato delituoso. In casu, não se infere ilegalidade na primeira fase da dosimetria, pois o decreto condenatório demonstrou que o modus operandi do delito revela gravidade concreta superior à ínsita aos crimes de roubo, pois a conduta envolveu planejamento para identificação das vitimas, para observar a realização do saque vultoso, segui-las, abordá-las e ter meio de fuga, o que permite a exasperação da basilar nos termos do reconhecido na sentença. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o quanto de aumento, decorrente da negativação das circunstâncias, deve observar os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da necessidade e da suficiência à reprovação e à prevenção do crime, informadores do processo de aplicação da pena" (REsp 1.599.138/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/4/2018, DJe 11/5/2018). In concreto, considerando o intervalo de apenamento do crime de roubo e a presença de uma vetorial desabonadora, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento da pena em 8 meses, nos moldes do estabelecido pela Corte de origem. 4. As instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a exasperação da pena em 3/8 (três oitavos) na terceira fase da dosimetria, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Em verdade, as circunstâncias concretas do delito, praticado mediante o emprego de duas armas de fogo e duas motocicletas, evidenciam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 (um terço) pela incidência das duas majorantes do crime de roubo
. 5. Estabelecida a pena-base acima do mínimo legal, por ter sido desfavoravelmente valorada circunstância do art. 59 do Estatuto Repressor, admite-se a fixação de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum de reprimenda imposta ao réu. 6. Ainda que a pena seja superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, deve ser mantido o meio prisional fechado, máxime se considerado o modus operandi do delito.
7. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 768.207/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 4/10/2022.)

Sendo assim, entendo acertada a sentença, ora impugnada, ao fixar o regime semi-aberto ao apelante, diante da valoração negativa das circunstâncias judiciais, com base no art. 33, §3º e art. 59, ambos do CP/40, motivo pelo qual nego provimento ao recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
,
consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 25 de julho de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 24/07/2023